Tribunal: TJBA
Processo: 8006829-74.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006829-74.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

Embargante: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Embargada:
EVA MARIA DIAS DE OLIVEIRA FRAGA

Advogado(s)
:
EDWARD SILVA DA COSTA PINTO, JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PENSIONISTA.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REALINHAMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO AO ABATIMENTO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu segurança a
pensionista
, determinando o realinhamento de seus proventos com a inclusão da Gratificação de Atividade Policial (GAP V), com efeitos retroativos à data da impetração. O embargante alega omissão no julgado quanto à compensação de valores eventualmente já pagos sob a mesma rubrica, em referência inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de ressalva explícita para compensação dos valores já pagos administrativamente
à pensionista
sob a rubrica da GAP, em patamar inferior, a fim de evitar pagamento em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão embargada, ao reconhecer o direito d
a pensionista
à percepção da GAP V, não contemplou expressamente a necessidade de compensação das quantias já adimplidas pela Administração a título da mesma gratificação, em referência diversa.

4. A ausência de ressalva quanto à compensação dos valores já pagos configura omissão relevante, pois compromete a clareza e exequibilidade do julgado, podendo gerar enriquecimento sem causa e pagamento em duplicidade, em afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento: “É omisso o acórdão que, ao reconhecer o direito à inclusão ou majoração de gratificação nos proventos de
pensionista
, deixa de prever expressamente a compensação dos valores já pagos sob a mesma rubrica, em patamar inferior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, MS nº 8031866-35.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 19.12.2024.

TJ-BA, EDcl no MS nº 8027343-48.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8006829-74.2022.8.05.0000
em que figura como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
EV
A
MARIA DIAS DE OLIVEIRA FRAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER o recurso horizontal, com efeitos integrativos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora